Tribunal: TJSP
Processo: 0039104-38.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, além de aborto sem consentimento da vítima – Pretensão de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas – Impossibilidade – Concurso formal entre os três delitos – Ação decorrente de desígnios autônomos – Art. 70, caput, 2o parte do Código Penal – Não

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, além de aborto sem consentimento da vítima – Pretensão de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas – Impossibilidade – Concurso formal entre os três delitos – Ação decorrente de desígnios autônomos – Art. 70, caput, 2o parte do Código Penal – Não ocorrência – Pedido deferido em parte apenas para reduzir a pena imposta ao homicídio qualificado consumado.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039104-38.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Fernando Zanoni Centrone
Voto no 18889
Registro: 2021.0000057134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0039104-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
FERNANDO ZANONI CENTRONE.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram parcialmente o pedido revisional para
reduzir a pena do peticionário Fernando Zanoni Centrone para 21 anos e 8 meses de
reclusão em regime fechado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA
TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039104-38.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Fernando Zanoni Centrone
Voto no 18889
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente
condenado por crimes de homicídio qualificado
consumado e tentado, além de aborto sem
consentimento
da
vítima
–
Pretensão
de
afastamento da qualificadora do recurso que
dificultou a defesa das vítimas – Impossibilidade
– Concurso formal entre os três delitos – Ação
decorrente de desígnios autônomos – Art. 70,
caput, 2o parte do Código Penal – Não
ocorrência – Pedido deferido em parte apenas
para reduzir a pena imposta ao homicídio
qualificado consumado.
Vistos.
FERNANDO
ZANONI
CENTRONE
foi
definitivamente condenado ao cumprimento da pena total de 22 anos e 20
dias de reclusão em regime fechado, por infração ao art. 121, §2o, incisos I
e IV, c.c. o art. 61, inciso I, “h” (vítima Margareth) e art. 121, §2o, incisos
IV e V, c.c. o art. 14, inciso II (vítima Valdemir), ambos c.c. o art. 71,
caput, todos do Código Penal, além do art. 125, do mesmo Diploma legal,
em concurso material, depois que a Col. Terceira Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, em acórdão subscrito pelos eminentes
Desembargadores Geraldo Wohlers (relator), Luiz Antonio Cardoso e
Toloza Neto, rejeitou a preliminar arguida e negou provimento à apelação
interposta pela Defesa (fls. 1834/1836, dos autos principais).
Insatisfeita com a conclusão condenatória, a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039104-38.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Fernando Zanoni Centrone
Voto no 18889
Defesa apresenta pedido revisional, onde pretende desconstituir o julgado
sob o argumento de que a decisão condenatória contrariou texto expresso
da Lei Penal e da Constituição Federal, razão pela qual deve ser reduzida a
pena, pela exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das
vítimas, que foi justificada com o argumento de que os ofendidos foram
“colhidos de surpresa e inopino” e pela dificuldade de locomoção de
Margareth, que estava em estado avançado de gravidez; bem como pelo
reconhecimento do concurso formal entre os três delitos praticados (fls.
1/14).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
não conhecimento da revisão e, caso conhecida, pelo seu indeferimento
(fls. 66/68 e 74/75).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Fernando Zanoni Centrone, que busca a reforma da decisão que o
condenou ao cumprimento da pena total de 22 anos e 20 dias de reclusão
em regime fechado, por infração ao art. 121, §2o, incisos I e IV, c.c. o art.
61, inciso I, “h” (vítima Margareth) e ao art. 121, §2o, incisos IV e V, c.c. o
art. 14, inciso II (vítima Valdemir), ambos c.c. o art. 71, caput, todos do
Código Penal, além do art. 125, do mesmo Diploma Legal, este em
concurso material com o resultado da pena dos demais.
E, na análise dos argumentos trazidos pela
Defesa, forçoso concluir que o pedido deve ser conhecido mas, no mérito,
não comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039104-38.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Fernando Zanoni Centrone
Voto no 18889
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso
da lei penal, ou à evidência dos autos. Ausentes esses pressupostos, a
decisão definitiva deve ser mantida, sob pena de se frustrar o instituto da
coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via
revisional só se justifica na medida em que a sentença (ou o acórdão) se
apresenta manifestamente contrária à prova dos autos ou determinação
legal.
No caso dos autos, a Defesa contesta a decisão
condenatória, mantida no julgamento da apelação, agora pela via
revisional, que, no entanto, não se apresenta manifestamente contrária à
prova dos autos e muito menos afronta a legislação penal ou os ditames
constitucionais, a ponto de justificar e autorizar do afastamento da res
judicata.
Tanto é assim que o pedido revisional sequer
questiona o acerto da condenação, pois se limita a postular o afastamento
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas e o
reconhecimento do concurso formal entre os três delitos praticados (dois
homicídios qualificados – consumado e tentado – e aborto sem
consentimento).
Entretanto, não há que como afastar a mencionada
qualificadora, pois os jurados – juízes da causa – aceitaram tese que
encontra apoio em elementos dos autos, notadamente nas declarações da
vítima sobrevivente Valdemir, que relatou que ele e sua irmã – vítima
Margareth – seguiam para o trabalho, quando dois rapazes em uma

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039104-38.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Fernando Zanoni Centrone
Voto no 18889
motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou vários disparos contra a
barriga de sua irmã – que estava grávida de 7 meses – e contra ele próprio
(fls. 308/319).
Assim, nesse particular, a decisão não pode ser
vista como contrária à evidência dos autos, a ponto de justificar a
interferência do Tribunal na soberania dos vereditos populares.
Vale observar, de qualquer maneira – a despeito
da alegação da Defesa, no sentido de que não houve surpresa no ataque em
face do clima de animosidade entre a ofendida e o peticionário, que queria
pôr fim à gravidez para ele indesejada – que é evidente que Fernando
impediu as vítimas de se defenderem ou, ao menos, dificultou-lhes a
reação.
Na verdade, a existência de ameaças de morte
proferidas pelo peticionário em diversas oportunidades anteriores não
afasta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
inclusive porque a finalidade especial do agente também há que ser
considerada para a caracterização da causa de aumento de pena.
Nesse sentido o ensinamento de Guilherme de
Souza Nucci para quem a "Existência anterior de ameaça de morte: não é
suficiente para descaracterizar a qualificadora baseada na surpresa,
desde que nas circunstâncias fáticas concretas, a vítima não poderia
esperar, naquele momento, o ataque”, e mais “ ...esta qualificadora
caracteriza-se pela evidência do ânimo especial de agir – o elemento
subjetivo específico ou dolo específico. Quer o agente, ao matar a vítima,
assegurar a execução de outro crime...” (Código Penal Comentado, 13a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039104-38.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Fernando Zanoni Centrone
Voto no 18889
edição, pag. 651).
É exatamente o caso dos autos, na medida em que
Margareth e seu irmão Valdemir foram surpreendidos por um indivíduo na
garupa de uma motocicleta, que portava arma de fogo e efetuou os
disparos, sem que tivessem qualquer possibilidade de reação. Tudo isso
porque o peticionário Fernando queria se livrar da criança, pouco
importando o fato da mulher estar no sétimo mês de gestação, fato este que
sequer constou do quesito apresentado aos jurados.
Assim, indiscutível a presença da qualificadora,
resta, apenas analisar as penas impostas, também questionadas na presente
revisão.
Nesse mister, em relação à vítima Margareth a
pena base foi estabelecida em 12 anos de reclusão, mas na segunda fase,
sempre respeitado o entendimento da ilustre Magistrada sentenciante, a
presença de outras duas agravantes (recurso que dificultou a defesa da
vítima e aquela prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal),
justifica apenas um índice de aumento, pois o acréscimo decorrente da
segunda não deve ser calculado sobre o produto da primeira.
Assim, a pena fica elevada de 1/3, que totaliza 16
anos de reclusão.
No que se refere ao ofendido Valdemir, a pena foi
estabelecida no mínimo legal e, em seguida, elevada de 1/6 pela segunda
qualificadora, que foi recebida como agravante e reduzida de 1/3 pelo
reconhecimento da tentativa, não merecendo qualquer correção.
Para o delito de aborto (art. 125, do Código

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039104-38.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Fernando Zanoni Centrone
Voto no 18889
Penal), a pena foi estabelecida no mínimo legal e assim tornou-se definitiva
na ausência de quaisquer circunstâncias modificadoras.
Também não é hipótese de concurso formal entre
os três delitos, pois o réu, com mais de uma ação praticou três crimes –
dois deles da mesma espécie – com condições de tempo, lugar e maneira de
execução semelhantes.
De qualquer forma, ainda que se entenda que os
homicídio e o aborto aconteceram em um mesmo contexto, com única
ação, o certo é que derivaram de desígnios autônomos, na medida em que o
peticionário pretendia não só interromper a gravidez da vítima, mas
também matá-la.
Se foi assim, não se trata de concurso material
próprio, previsto na primeira parte do art. 70, do Código Penal, mas sim
impróprio, de sorte que “as penas aplicam-se cumulativamente, se a ação
ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios
autônomos, consoante disposto no artigo anterior” (segunda parte).
Justifica-se, então, a somatória das penas dos
crimes de homicídio e aborto, como determinou a sentença e o acórdão
revidendo.
Assim, em face do número de infrações – dois
homicídios – indicando desígnios autônomos, foi bem reconhecido o crime
continuado e, considerando a pena do delito mais grave (agora estabelecida
em 16 anos), bem como a fração imposta na r. sentença (1/6), totaliza 18
anos e 8 meses de reclusão.
Para o crime de aborto, em relação ao demais

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0039104-38.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Fernando Zanoni Centrone
Voto no 18889
delitos foi bem reconhecido o concurso material de maneira que a pena
final fica reduzida para 21 anos e 8 meses de reclusão.
Por fim, foi estabelecido regime fechado, único
compatível com a quantidade da pena imposta.
Em suma, o deferimento parcial do pedido é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, defere-se parcialmente o
pedido revisional para reduzir a pena do peticionário Fernando
Zanoni Centrone para 21 anos e 8 meses de reclusão em regime
fechado.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR